Tribunal: TJMT
Processo: 1025680-84.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025680-84.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CELILSON BATISTA DA SILVA - CPF: 016.894.861-39 (AGRAVANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PRETENDIDA PRISÃO DOMICILIAR AO ARGUMENTO DE QUE A GENITORA DO APENADO É IDOSA E ACOMETIDA DE DOENÇA GRAVE - IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ACERCA DA INDISPENSABILIDADE DA PRESENÇA FÍSICA DO REEDUCANDO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 117 DA LEP
–
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, somente se admite a relativização do art. 117 da LEP, com a concessão da prisão domiciliar aos reeducandos que cumprem pena em regime diverso do aberto, por razões humanitárias e em caráter excepcional, desde que comprovada a imprescindibilidade da medida, o que não ocorre no caso em apreço, pois, muito embora demonstrado que a genitora do agravante é idosa e está acometida de doença cardiovascular, não se evidenciou que o reeducando é imprescindível aos seus cuidados.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

CELILSON BATISTA DA SILVA

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por
CELILSON BATISTA DA SILVA
contra a r. decisão de ID 188198166 – pág. 115 proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
2000096-20.2022.811.0004 – cód. 20069013
, que
indeferiu

o pedido de prisão domiciliar
.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 188198166 – págs. 119/124, subscritas pela i. Defensoria Pública, aduz o agravante que
faz jus à prisão domiciliar
, nos termos do
art. 117 da LEP
e
art. 318, inc. VI, do CPP
, porquanto afirma ser o único responsável pelos cuidados de sua genitora – que, além de ser uma senhora de 70 (setenta) anos, é detentora de insuficiência cardíaca e apresenta inúmeros sintomas da doença, tais como falta de ar, sensação de cansaço extremo e perda do apetite, os quais tornam seu quadro de saúde extremamente vulnerável. Por fim,
prequestiona
a matéria impugnada, para fins de interposição de recurso perante os Tribunais Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID
188198166 - págs. 152/154
, o Ministério Público manifesta-se pelo
desprovimento do recurso
, sob o viés da não satisfação dos requisitos legais.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator
manteve
o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 188198166 – pág. 148.

Instada a se manifestar, a
i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
190134670
, opinou pelo
não provimento
do agravo em execução.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento
e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela i. defesa.

Depreende-se da prova amealhada aos autos eletrônicos e das informações extraídas em consulta ao SEEU que o agravante
CELILSON BATISTA DA SILVA
, que cumpre pena privativa de liberdade de
15 (quinze) anos, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão
, no regime
fechado
, decorrente de duas condenações definitivas por crimes de
estupro
,
cárcere privado
e
ameaça
; pugnou perante o Juízo da Execução Penal pela sua colocação em regime de prisão domiciliar, ao argumento de que é único responsável pelos cuidados de sua genitora idosa e acometida de doença cardíaca grave.

Todavia, o pleito foi indeferido pelo magistrado de primeira instância; motivo pelo qual recorre a esta eg. Corte de Justiça vindicando a reforma do pronunciamento judicial, nos termos já relatados.

A razão, contudo,
não lhe assiste
.

Como se sabe, a custódia em domicílio na fase executiva somente é admitida aos condenados que cumprem pena em regime
aberto
, consoante dicção do art.
117 da LEP,
in verbis
:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de
regime aberto
em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de 70 (setenta) anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante”
(grifei).

Todavia, por questões humanitárias e em
caráter excepcional
, os Tribunais Superiores vêm relativizando essa regra de modo a permitir a prisão domiciliar também àqueles que se encontram em regime prisional mais gravoso, porém, desde que a
realidade concreta assim imponha e reste comprovado que a dignidade da pessoa está efetivamente ameaçada
.

Sobre o tema, a jurisprudência do c. Tribunal da Cidadania orienta-se no sentido de que
“
embora o art. 117 da Lei de Execução Penal estabeleça como requisito para a concessão de prisão domiciliar o cumprimento da pena no regime prisional aberto, é possível a extensão do benefício aos Condenados recolhidos no regime fechado ou semiaberto desde que demonstrada a excepcionalidade do caso concreto que indique a imprescindibilidade da medida
” (HC 599.642/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 21/06/2021). Destaquei.

Desta feita, a despeito da documentação acostada sob o ID 188198166 – págs. 128/139, que evidencia a senilidade e aparente vulnerabilidade da saúde da Sra.
Ana Batista de Sousa Ferreira
, genitora do ora agravante
CELILSON BATISTA DA SILVA
, inexistem elementos de convicção suficientes à demonstração de que a presença física do reeducando é, de fato, indispensável aos cuidados de que sua mãe necessita, não se prestando a tal fim a simples alegação de que é idosa,
está acometida de patologia demasiadamente grave e completamente desamparada.

Aliás, em caso análogo ao dos autos, este eg. Tribunal de Justiça manifestou-se em idêntico sentido, veja-se:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – ALEGAÇÃO DE SOGRA APRESENTANDO DOENÇA SENIL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO – INADMISSIBILIDADE – HIPÓTESE EXCEPCIONAL DO ART. 117 DA LEP NÃO DEMONSTRADA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

A concessão de prisão domiciliar para o preso em regime fechado vem sendo admitida pela jurisprudência em situações excepcionais descritas no art. 117 da LEP.

A defesa não trouxe aos autos nenhuma comprovação de que o agravante é responsável pelos proventos alimentícios de sua esposa e de sua sogra, tampouco demonstrou-se que sua esposa seja a única pessoa encarregada dos cuidados de sua mãe. Portanto, não se justifica a excepcionalidade necessária e exigida para a concessão da prisão domiciliar.”
(N.U 1026562-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 27/05/2021). Grifei.

Friso, por oportuno, não desconsiderar o fato de que
a retirada de um membro da família em decorrência de seu recolhimento ao cárcere sempre gera, em maior ou menor medida, transtornos e sofrimentos ao núcleo familiar. Contudo, é exatamente por isso que a conversão da prisão preventiva, ou da pena privativa de liberdade cumprida em regime semiaberto ou fechado, por prisão domiciliar humanitária para cuidado de familiar
“
exige mais do que o sofrimento moral e emocional que o afastamento do encarcerado faz nascer nos demais membros da família
, comum em todos os casos, mas, em particular,
exige a imprescindibilidade da sua presença no ambiente doméstico, a qual é atestada pela inexistência de terceiro que possa fornecer os cuidados indispensáveis de que o familiar necessita
.”
(STJ - AgRg no HC: 528833 SP 2019/0249877-4, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2019); o que, a despeito do dispêndio argumentativo da i. Defesa, não restou comprovado
in casu
.

Em sendo assim, porquanto não demonstrada a alardeada indispensabilidade da presença física do agravante aos cuidados de sua genitora e uma vez que não preenchidos os requisitos do art. 117 da LEP, de rigor ratificar as razões de decidir da d. autoridade judiciária de primeira instância e, por consequência, negar provimento ao presente recurso de agravo em execução penal.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo em execução interposto por
CELILSON BATISTA DA SILVA,
mantendo inalterada
a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos do processo executivo de pena n.º
2000096-20.2022.811.0004 – cód. 20069013, que indeferiu o pleito de concessão da custódia domiciliar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023